Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708333-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DIOGO BATISTA ILHA SANTOS PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SÁ ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO BATISTA ILHA SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 22.003, em favor de CARLOS HENRIQUE SÁ ARAÚJO, preso desde 3/3/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 66/68). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Aponta violação ao princípio da proporcionalidade e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 273/2024 - 27a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 2.046/2024 - 27a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 220/2024 e Relatório Policial Final (fls. 20/24, 31, 41/45 e 47/50). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos da vítima prestados na Delegacia: “saia de seu serviço no ultra box, por volta das 23:00 do dia de hoje (01/03/24) e logo percebeu que dois rapazes a estavam seguindo; QUE logo próximo ao circo na Qd. 105, os dois rapazes chegaram e um deles, o que viu com mais clareza, branco, magro, baixo e com blusa de frio da adidas, mandou ela entregar o celular; QUE a declarante se negou a entregar pois viu que eles não estavam armados; Que esse rapaz de blusa da adidas então tentou puxar o celular que estava na sua calça, debaixo da blusa, vindo a derrubar a declarante; QUE a declarante se debruçou sobre o aparelho pra não levarem, tendo o rapaz de blusa da adidas começado a arrastá-la e agredi-la; QUE mesmo com o pessoal do circo ouvindo os gritos da declarante e gritado para que os homens parassem, eles continuavam, até que provavelmente viram uma viatura e saíram andando, sem pegar seu celular; QUE ficou no chão pois machucou bastante tendo a PM, pouco tempo depois chegado a levado até um dos ladrões que conseguiram prender, tendo visto o rapaz, que depois soube se chamar CARLOS HENRIQUE SÁ ARAUJO e o reconhecido com certeza como sendo quem a derrubou e agrediu, tentando pegar seu celular” (fls. 44/45). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 66/68): “O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de agentes, em que os autuados agrediram e arrastaram a vítima para tentar subtrair o celular. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de março de 2024 14:29:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora